Tribunal: TJDFT
Processo: 0713748-67.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-07-07
Data de publicação: 2025-07-22

Ementa:
Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE DE ALFABETIZAÇÃO (GAA). REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela autora/recorrente, em face da sentença que julgou improcedente o pedido formulado na inicial.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: direito da autora à incorporação da gratificação de atividade de alfabetização (GAA) no percentual de 15%, equivalente a 0,6% por ano trabalhado como alfabetizadora na Secretaria de Educação do Distrito Federal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A Gratificação de Atividade de Alfabetização (GAA) é devida aos professores de educação básica que, no efetivo exercício de regência de classe, alfabetizem crianças, jovens ou adultos nas unidades escolares da rede pública de ensino do Distrito Federal, nas instituições conveniadas ou parceiras formalmente constituídas (Lei Distrital no 5.105/2013, artigo 19).
4. Segundo o art. 1o da Lei Distrital no 654/1994, que criou a GAL (atual GAA), e o art. 19 da Lei no 5.105/2013, preenchidos os requisitos de regência de classe e alfabetização de crianças e jovens, o professor tem direito à incorporação da GAA.
5. Na hipótese, consta na declaração emitida pela Escola Classe Capão Seco que a autora exerceu atividade de regência no período de 25/02/1991 a 05/05/1992 (ID 72662671, pág. 18). E a súmula no 23 da TUJ fixou a seguinte tese: “Em face dos princípios da irretroatividade da lei e da segurança jurídica, não há direito à incorporação da Gratificação de Alfabetização em relação a período anterior à edição da Lei no 654/1994”. Nesse sentido, a servidora não faz jus à incorporação desse período para fins de GAA, porquanto anterior à edição da lei (TJDFT, Acórdão no 1371701, 07010208120208079000, Rel.a Soníria Rocha Campos d’Assunção, Turma de Uniformização, j. 09/10/2020).
6. Quanto aos períodos de 08/03/1993 a 27/02/1994 e 12/02/1996 a 23/02/1997, a declaração elaborada pela Escola Classe Santos Dumont foi retificada (ID 72662678, pág. 5) e nela constou que a servidora atuou em atividade de dinamização, sem exercer alfabetização.
7. A atividade de dinamização não gera direito à incorporação da GAA, porquanto o professor dinamizador substitui os professores titulares uma vez por semana e não atua, exclusivamente, em séries de alfabetização. No mesmo sentido: TJDFT, Acórdão no 1964252, 0743726-26.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.
8. No tocante ao período de 19/08/1999 a 09/02/2000, laborado no Centro de Ensino Fundamental Juscelino Kubitschek, a declaração emitida (ID 72662671, pág. 20), atesta que a servidora atuou em regência de classe na 3a série do ensino fundamental e EJA 1o segmento, porém não exerceu atividade de alfabetização.
9. Destarte, configura-se que a autora não tem direito à incorporação da GAA nos períodos reclamados, de forma que a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos.
IV. DISPOSITIVO
10. Recurso desprovido. Sentença confirmada pelos próprios fundamentos, com súmula de julgamento servindo de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.
11. Custas recolhidas pela recorrente (ID 72662687). Condeno a recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa, nos termos do art. 55 da Lei n.o 9.099/1995.
_________
Dispositivos relevantes citados: Lei Distrital no 654/94, art. 1o; Lei no 5.105/2013, art. 19.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1371701, 07010208120208079000, Rel.a Soníria Rocha Campos d’Assunção, Turma de Uniformização, j. 09/10/2020; TJDFT, Acórdão no 1964252, 0743726-26.2024.8.07.0016, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, j. 03/02/2025.